Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-81.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Desclassificação. Reforma da decisão. Necessidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Prova testemunhal segura acerca do tráfico na modalidade cultivo de plantas destinadas a matéria prima de drogas. Depoimentos dos policiais civis sobre o plantio de maconha em concurso de agentes e quantidade de drogas, bem como demais circunstâncias da prisão –

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Desclassificação. Reforma da decisão. Necessidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Prova testemunhal segura acerca do tráfico na modalidade cultivo de plantas destinadas a matéria prima de drogas. Depoimentos dos policiais civis sobre o plantio de maconha em concurso de agentes e quantidade de drogas, bem como demais circunstâncias da prisão – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Manutenção da decisão absolutória. Prova testemunhal insuficiente sobre a estabilidade e permanência dos réus – Apelos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas. Desprovimento. Prova segura acerca do tráfico como já discutido na análise do recurso da acusação – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, desprovendo-se os defensivos.